Tribunal: TJSP
Processo: 1504674-70.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. APELO IMPROVIDO.
Se o Município é intimado a promover o andamento da execução fiscal e permanece no mais absoluto mutismo, correta a extinção decretada nos moldes do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.